Tribunal: TJMT
Processo: 1020705-47.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020705-47.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VALENTIM PEREIRA DE LIMA FILHO - CPF: 629.477.531-00 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1020705-47.2022.8.11.0002 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRIDO: VALENTIM PEREIRA DE LIMA FILHO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS NÃO GOZADAS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – TERMO INICIAL DA DATA DA APOSENTADORIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição do direito às férias tem como termo inicial prescricional, a data da aposentadoria do servidor público.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra a r. sentença que
condenou o recorrente em converter em pecúnia as férias não usufruídas pelo recorrido e que foram consideradas prescritas pela Administração Pública, referentes ao período aquisitivo de 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, bem como para condenar o demandado a indenizá-las, acrescidas do terço constitucional, com base na última remuneração do recorrido.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Da prescrição do direito ao usufruto de férias.

2. Das férias e terços constitucionais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Quanto ao mérito, após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, deve se confirmada a r. sentença fustigada, pois, a prescrição do direito às férias tem como termo inicial prescricional, a data da aposentadoria do servidor público.

Assim é da jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME CELETISTA. TRANSFORMAÇÃO PARA ESTATUTÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO TRABALHADO SOB A ÉGIDE DO REGIME ANTERIOR PARA FINS DE CONCESSÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO. DIREITO A ESTAS. AQUISIÇÃO ANTERIOR À EC No 19/98. CÔMPUTO EM DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ATO DE APOSENTAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO EXCESSIVO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA QUE SE REFORMA PARCIALMENTE NO DUPLO GRAU. – (...) O termo inicial para a prescrição da ação que objetiva pleitear benefício relativo a férias prêmio é a data do ato de aposentação.(...)

(TJ-MG - AC: 10024101939270001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 25/03/2014, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2014)

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
em consonância com o parecer Ministerial, para o fim de manter a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023